Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723120-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CICERO EZEQUIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. RECURSOS DEFENSIVOS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. PRIMEIRO RÉU. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROXIMIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE BRENDO PROVIDO E DE CÍCERO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legítimo interesse recursal em ver decotada a majorante do 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, devidamente reconhecida na sentença, ainda que não tenha havido na dosimetria o incremento da pena. Ao réu assiste não apenas o direito a uma pena justa, mas também a uma condenação justa. 2. Os depoimentos dos policiais não condizem com as filmagens dos atos de traficância por eles referidos, as quais revelam a venda de drogas por um terceiro indivíduo não identificado, e não por parte do réu. O usuário abordado não indicou o réu como o vendedor da droga. O acusado portava quantia monetária inferior àquela vertida pelo usuário para a aquisição da droga e negou praticar tráfico de drogas. 3. Diante da falta de certeza acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”. 4. Em relação ao outro réu, o acervo probatório se mostra coeso no sentido de que efetivamente praticava o crime de mercancia de substância entorpecente no momento em que foi abordado, pois os relatos dos policiais civis no sentido de visualizaram ao menos três transações realizadas foram corroborados pela confissão judicial deste acusado. 5. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava nas proximidades de um estabelecimento de ensino, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 6. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de pequena quantidade (menos de três gramas de crack e aproximadamente um grama de maconha), não justifica o incremento da pena-base. 7. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchidos os requisitos legais. 8. Diante do “quantum” de pena corporal fixado e da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. 9. Preliminar rejeitada. Recurso do apelante Brendo provido. Recurso do réu Cícero parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1957988/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009